Tribunal: TJMT
Processo: 1030145-81.2021.8.11.0041
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030145-81.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[W R CERQUEIRA -ENGENHARIA - CNPJ: 30.345.106/0001-98 (EMBARGADO), KAMILA MARQUES INACIO - CPF: 055.877.799-63 (ADVOGADO), JOAO MANOEL ANTONIO LONDON DA SILVA - CPF: 046.331.611-80 (ADVOGADO), INDUSTRIA DE ARTEFATOS NORTE MATO GROSSENSE EIRELI - CNPJ: 32.535.489/0001-92 (EMBARGANTE), NASA MAIS SECURITIZADORA S/A (EMBARGANTE), NASA SECURITIZADORA S.A. - CNPJ: 15.377.572/0005-95 (EMBARGANTE), LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO - CPF: 420.557.921-72 (ADVOGADO), INDUSTRIA DE ARTEFATOS NORTE MATO GROSSENSE EIRELI - CNPJ: 32.535.489/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO), RODRIGO PULINO VARGAS - CPF: 057.659.831-38 (ADVOGADO), ELAINE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 035.341.751-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DUPLICATAS MERCANTIS. SECURITIZADORA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ENFRENTAMENTO SUFICIENTE DAS QUESTÕES RELEVANTES. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela requerida contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação e manteve a sentença que declarou a inexistência do débito, a nulidade do protesto de duplicatas mercantis e condenou as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da ausência de comprovação da entrega das mercadorias que dariam lastro aos títulos cedidos à securitizadora.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento de omissão quanto à análise da condição de terceira de boa-fé da embargante na cessão de crédito e quanto à aplicação dos arts. 167, § 2º, 286 e 294 do Código Civil, que resguardariam a validade dos títulos e afastariam a oponibilidade de exceções pessoais;
(ii)
reconhecimento de omissão quanto à aplicação dos princípios da boa-fé objetiva e da probidade, bem como quanto à responsabilidade da embargada pelos atos de seus prepostos e à teoria da aparência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto ao enfrentamento das teses relativas à validade das duplicatas, à boa-fé da cessionária e à oponibilidade das exceções pessoais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, e não se prestam à rediscussão do mérito ou à revaloração do conjunto fático-probatório.

5. Não caracteriza omissão o acórdão que, embora não enfrente individualmente cada argumento das partes, expõe de forma clara e coerente as razões que embasaram o convencimento do colegiado, à luz do princípio do livre convencimento motivado.

6. O acórdão embargado enfrentou suficientemente as matérias relevantes à controvérsia, com afastamento expresso das teses relativas à validade das duplicatas, à boa-fé da cessionária e à inoponibilidade das exceções pessoais.

7. Satisfaz a exigência de prequestionamento o acórdão que aprecia, de forma fundamentada, as matérias essenciais ao deslinde da controvérsia, não se exigindo do órgão julgador referência expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

8. Não é cabível a majoração de honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil em sede de embargos de declaração, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO

9. Embargos de declaração rejeitados.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II, e 1.022; CC, arts. 167, § 2º, 286, 294, 422 e 932, III; Lei n. 5.474/1968, art. 15, II, “
b
”.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AgInt no AREsp 1.942.242/SP.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela requerida
NASA SECURITIZADORA S.A.
contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Reparação de Danos Morais n. 1030145-81.2021.8.11.0041, movida por
W R CERQUEIRA ENGENHARIA ME
em desfavor da embargante e de
INDÚSTRIA DE ARTEFATOS NORTE MATO GROSSENSE EIRELI - CONCRETEC
.

A controvérsia tem
origem
em demanda ajuizada com vistas à declaração de inexigibilidade de duplicatas mercantis e à anulação do respectivo protesto, em razão da alegada ausência de entrega das mercadorias que dariam lastro aos títulos.

A autora sustentou que, embora tenha celebrado contrato para aquisição de aduelas com a Concretec, a fornecedora não cumpriu a obrigação e, ainda assim, cedeu os créditos à securitizadora, que promoveu o protesto mesmo ciente da inexistência do negócio subjacente (id. 316641392).

Na
sentença
, o Juízo de origem reconheceu a ausência de comprovação da entrega das mercadorias e, por conseguinte, a inexistência de lastro das duplicatas. Em razão disso, declarou a inexistência do débito, a nulidade do protesto e condenou solidariamente as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 7.000,00 (sete mil reais) (id. 316642436).

Interposta
apelação
pela Nasa Securitizadora, a requerida sustentou, em síntese, a validade das duplicatas, sob o argumento de que a Nota Fiscal n. 928 comprovaria a entrega das mercadorias. Alegou, ainda, sua condição de terceira de boa-fé na qualidade de cessionária dos títulos e defendeu a inoponibilidade das exceções pessoais (id. 316642438).

No
julgamento
do recurso, esta Câmara assentou que a duplicata mercantil, quando não aceita, exige prova idônea da entrega das mercadorias, o que não se verificou no caso concreto, pois a nota fiscal apresentada não continha assinatura de recebimento.

Reconheceu, ainda, que, em operações de faturização, as exceções pessoais são oponíveis ao cessionário, sobretudo quando ausente diligência mínima na verificação da regularidade dos títulos, afastando-se a alegada boa-fé da securitizadora. Por essas razões, negou provimento ao apelo (id. 343754858).

Contra este acórdão, a
Nasa Securitizadora
opôs os presentes
embargos de declaração
, nos quais sustenta, inicialmente, que o Colegiado não analisou adequadamente sua condição de terceira de boa-fé na cessão de crédito, nem a aplicação dos arts. 167, § 2º, 286 e 294 do Código Civil, os quais, segundo sustenta, resguardariam a validade dos títulos e afastariam a oponibilidade de exceções pessoais.

Sustenta, também, omissão quanto à aplicação dos princípios da boa-fé objetiva e da probidade (CC, art. 422), bem como da responsabilidade da embargada pelos atos de seus prepostos (CC, art. 932, III), e invoca a teoria da aparência para afirmar que a confirmação dos títulos por funcionários da autora legitimaria a atuação da securitizadora.

Requer o saneamento dos vícios apontados, com atribuição de efeitos infringentes e prequestionamento de dispositivos legais (id. 344182355).

Nas
contrarrazões
, a autora defende a inexistência de vícios no acórdão.

Pugna pela sua rejeição e pela majoração dos honorários advocatícios, com fundamento no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil (id. 351626395).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

O cerne da controvérsia reside em verificar se há omissão no acórdão quanto ao enfrentamento de dispositivos legais invocados pela embargante, especialmente no que se refere à validade das duplicatas cedidas, à sua alegada condição de terceira de boa-fé e à possibilidade de oposição de exceções pessoais.

Não se ignora que os embargos de declaração, embora possuam finalidade eminentemente integrativa, podem ensejar a modificação do julgado quando a alteração do resultado se mostrar consequência lógica e inevitável da correção do vício.

Todavia, essa providência pressupõe a efetiva demonstração de defeito decisório, nos limites do art. 1.022 do Código de Processo Civil, de modo que os aclaratórios não se prestam à rediscussão do mérito ou à revaloração do conjunto fático-probatório, mas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça assentou que não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente, ainda que não enfrente, individualmente, todos os argumentos das partes (STJ, AgInt no AREsp n. 1.942.242/SP, rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 07/10/2025).

Portanto, o julgador não está vinculado aos fundamentos jurídicos invocados pelas partes, tampouco obrigado a rebater cada tese suscitada, bastando que exponha, de forma clara e coerente, as razões que embasaram seu convencimento, à luz do princípio do livre convencimento motivado.

No caso dos autos, não se verifica a alegada omissão.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara, suficiente e coerente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, especialmente quanto à inexistência de prova idônea da entrega das mercadorias, elemento indispensável à exigibilidade das duplicatas.

O Colegiado concluiu, com base no conjunto probatório, que não há qualquer documento hábil a comprovar o efetivo recebimento das mercadorias pela autora. Destacou, expressamente, que a Nota Fiscal n. 928 contém apenas anotações manuscritas – “
conf c/ Douglas
” e “
pago p/ factoring
” –, além de contato atribuído a terceiro, elementos que não se confundem com assinatura, não identificam o suposto recebedor e tampouco demonstram poderes para recebimento em nome da empresa. Assim, afastou a alegação de comprovação da entrega, seja pelo proprietário, seja por prepostos.

Na mesma linha, o acórdão assentou que o contato com Douglas Cerqueira reforça, na verdade, a narrativa da autora, pois evidencia que a própria apelante buscou confirmar a operação e foi informada da não entrega das mercadorias.

No julgado, acrescentou-se, ainda, que as conversas de WhatsApp demonstram que, mesmo após a data indicada na nota fiscal, os produtos ainda estavam em produção, o que corrobora a inexistência de tradição.

Concluiu-se, portanto, que, uma vez que a autora comprovou fato constitutivo de seu direito, cabia às requeridas comprovar fato impeditivo (CPC, art. 373, II), ônus do qual não se desincumbiram.

No tocante às alegações de omissão quanto ao enfrentamento de dispositivos legais, embora o acórdão não tenha mencionado expressamente todos os artigos invocados, a matéria foi devidamente analisada e fundamentada, sendo desnecessário o exame individualizado de cada dispositivo citado pelas partes.

Quanto à validade das duplicatas, ainda que não tenha havido referência expressa aos arts. 167, § 2º, do Código Civil, 2º, § 1º, e 25 da Lei n. 5.474/1968, aos dispositivos do Decreto n. 2.044/1908 ou ao art. 286 do Código Civil, o acórdão adotou fundamento jurídico suficiente ao aplicar o art. 15, II, “
b
”, da Lei n. 5.474/1968, que exige a comprovação da entrega das mercadorias como requisito de exigibilidade da duplicata sem aceite – circunstância não demonstrada no caso concreto.

Ademais, a questão relativa à oponibilidade das exceções pessoais foi expressamente enfrentada, com base no art. 294 do Código Civil. O Colegiado consignou que, em operações de
factoring
, há mitigação dos princípios da autonomia cambial, com imposição ao cessionário do dever de diligência na verificação da regularidade dos títulos.

Nesse contexto, diante da ausência de lastro comercial e de prova da entrega, afastou-se, de forma fundamentada, a alegada boa-fé da securitizadora.

Dessa forma, verifica-se que o acórdão apreciou adequadamente as matérias relevantes e expôs, de maneira suficiente, as razões de decidir.

O que se observa, em verdade, é o inconformismo da embargante com o resultado do julgamento, que pretende rediscutir o mérito da causa, o que é inviável na via estreita dos embargos de declaração.

Por fim, quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais formulado em contrarrazões, não merece acolhimento, uma vez que é firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não é cabível a majoração de honorários advocatícios no julgamento de embargos de declaração (STJ, Jurisprudência em Teses, Edição n. 191; EDcl no AgInt no AREsp 1752699/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 07/04/2022).

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
NASA SECURITIZADORA S.A.
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026